Tribunal: TJPA
Processo: 0001543-16.2006.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001543-16.2006.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JORGE CAMPOS DE CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV E 303 C/C 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV AMBOS DO CTB C/C 70 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. PREVISIBILIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE, AO FAZER MANOBRA DE CONVERSÃO EM RETORNO PROIBIDO E CONDUZIR UM ÔNIBUS COM AS LUZES DE POSICIONAMENTO DESLIGADAS, AGIU DE FORMA IMPRUDENTE, FAZENDO COM QUE O AUTOMÓVEL ONDE AS VÍTIMAS SE ENCONTRAVAM COLIDISSE COM O ÔNIBUS QUE DIRIGIA. AFASTAMENTO DA PENA REFERENTE À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO FATO DO RECORRENTE SER MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA QUE POSSUI APLICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO COM A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E CONSEQUENTE REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas testemunhal e pericial demonstraram que o apelante realizou a manobra de retorno em local proibido que o veículo estava com as luzes de posição desligadas. Portanto, foi o recorrente quem provocou o acidente, pois conduziu o veículo em desacordo com a norma de circulação prevista no art. 39 do CTB, ocasionando a colisão, agindo de forma imprudente, não havendo que se falar em absolvição por ausência de culpa pela imprevisibilidade do fato.
2.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e nem o fato do recorrente ser motorista profissional a afasta, pois lhe é exigida maior prudência na condução de veículos automotores. Precedente do STJ.
3.

A sentença, condenando o apelante pelo crime do art. 303, c/c 302, parágrafo único, inc. IV do CTB, à pena de 08 (oito) meses de detenção, foi prolatada em 30/08/2019 e a denúncia recebida em 02/07/2013. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 03 (três) anos, circunstância que extingue a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, excluindo, inclusive o concurso formal de crimes.
4.

PENA APLICADA.
Afastado o concurso formal de crimes, o recorrente fica condenado, de ofício às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e participação em curso de reciclagem, mais suspensão do direito de dirigir por igual período pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, inc. IV, do CTB.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e participação em curso de reciclagem, mais suspensão do direito de dirigir por igual período pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, inc. IV, do CTB, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JORGE CAMPOS DE CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e participação em curso de reciclagem, mais suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, parágrafo único, inc. IV e 303 c/c parágrafo único, inc. IV c/c 70 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a sua conduta é atípica, uma vez que não tinha como prever os resultados, pois realizou a manobra de conversão de forma segura e o motorista que conduziu o veículo onde os ofendidos que se encontravam, foi quem provocou o acidente pois dirigia seu automóvel em alta velocidade, o que afasta a culpa.

Aduz ainda a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser afastada do édito condenatório, pois lhe impedirá de exercer sua profissão de motorista.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que a culpa do recorrente ficou demonstrada e a pena corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/03/2006, no distrito de Icoaraci, por volta das 05:30 horas, o apelante, motorista profissional, conduzia um veículo tipo ônibus pela Avenida Augusto Montenegro. Ao parar o automóvel para fazer uma manobra de conversão em um retorno proibido, o veículo Celta, conduzido pela vítima Tayle Huxlay Barbosa de Lucena, colidiu com o mesmo, ocasionando lesões em seu condutor e a morte de Kleber Odilon Vilhena Bastos, que estava no banco do carona.

DA ATIPICIDADE DO FATO

O apelante alega que a sua conduta é atípica, uma vez que não tinha como prever os resultados, pois realizou a manobra de conversão de forma segura e o motorista que conduziu o veículo onde os ofendidos que se encontravam, foi quem provocou o acidente pois dirigia seu automóvel em alta velocidade, o que afasta a culpa.

Ocorre que as testemunhas Antônio Carlos Gonçalves dos Santos, Rodrigo Ernesto Vieira de Melo e Tayle Huxley Barbosa de Lucena, quando ouvidas na instrução processual (depoimentos gravados na mídia juntada à fls. 51), disseram que o apelante realizou a manobra de retorno em local proibido, sendo que as últimas duas afirmaram também que o ônibus estava com as luzes desligadas. Ademais, a perícia de acidente de trânsito também constatou que a conversão realizada pelo apelante ocorreu em local proibido (fls. 25 - verso do inquérito policial em apenso). Portanto, foi o recorrente quem provocou o acidente, pois conduziu o veículo em desacordo com a norma de circulação prevista no art. 39 do CTB, ocasionando a colisão, agindo de forma imprudente, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser afastada do édito condenatório, pois lhe impedirá de exercer sua profissão de motorista.

Ocorre que essa reprimenda deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e nem o fato de ser motorista profissional lhe é exigida maior prudência na condução de veículos automotores, justificando a sua imposição.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÂNSITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E CORRELATA VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATINENTE À APLICAÇÃO DO ART. 302 DO CTB. PLEITO DE EXCLUSÃO OU DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE.
1. a 3. Omissis
4. O fato de o agravante ser motorista profissional não impede a aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação, pois é justamente tal categoria que deveria agir com maior prudência no trânsito.
5. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito
(AgInt no REsp n. 1.706.417/CE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).
6. Agravo regimental improvido. AgRg no REsp 1744154/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)

Todavia, cumpre verificar, de ofício se ocorreu a prescrição do crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB).

Com efeito, a sentença, condenando o apelante pelo crime do art. 303, c/c 302, parágrafo único, inc. IV do CTB, à pena de 08 (oito) meses de detenção, foi prolatada em 30/08/2019 (fls. 35) e a denúncia recebida em 02/07/2013 (fls. 35). Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 03 (três) anos, circunstância que extingue a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Dessa forma, reconhecida a prescrição de um dos delitos, afasta-se o concurso formal (art. 70 do CP), ficando o apelante condenado tão somente nas penas do crime de homicídio culposo.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e participação em curso de reciclagem, mais suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, inc. IV, do CTB, nos termos da fundamentação.

É como voto,

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator